Tribunal: TJBA
Processo: 0326978-06.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0326978-06.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES e outros (2)

Advogado(s)
:
DIOGENES ALMEIDA GAMA NETO, LARISSA FERREIRA SIMOES DE OLIVEIRA, SIDNEY ROBERTO SAMPAIO LACERDA SILVA FILHO, THIAGO MAHFUZ VEZZI, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, LEANDRO VILASBOAS BORGES

APELADO: DAVI DE ARAUJO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JOSE CAETANO DE MENEZES NETO, FELIPE NASCIMENTO FERREIRA, MARIELLEN GLAUCIA LOPES BASTOS FALCAO, NAIANE ESTEVES BOMFIM, VANESSA BARREIROS MIRANDA, JOSE GIL CAJADO DE MENEZES, ALEXSANDRO DA SILVA LIMA

A5

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DAS RÉS PARA AFASTAR A CUMULAÇÃO DE MULTA DIÁRIA COM DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUCUBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS. PROVIMENTO PARCIAL DOS ACLARATÓRIOS DA FATOR REALTY PARTICIPAÇÕES S/A. EMBARGOS DO AUTOR REJEITADOS.

I. Caso em exame: Trata-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso das rés para afastar a condenação ao pagamento de multa diária, mantendo a indenização por danos morais e materiais (aluguéis). O autor alega contradição quanto à aplicação do Tema 970 do STJ, e a ré aponta omissão quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais e à fundamentação do valor fixado a título de danos morais.

II. Questão em discussão: Discute-se a existência de contradição na aplicação da tese do Tema 970 do STJ no tocante à cumulação de multa diária com indenização por aluguéis, bem como omissões relativas à sucumbência recíproca e à motivação do quantum indenizatório por danos morais.

III. Razões de decidir: A aplicação da tese vinculante do Tema 970 do STJ afasta a cumulação de cláusula penal com indenização pelo uso do imóvel, mesmo que caracterizada como danos emergentes, pois ambos visam reparar o mesmo prejuízo decorrente da mora.
O acórdão embargado não incorreu em contradição ao afastar a multa diária cumulada com indenização pelos aluguéis, havendo correta aplicação do entendimento jurisprudencial.

Por outro lado, restou configurada omissão quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais, tendo em vista o parcial provimento do recurso da ré e a consequente sucumbência recíproca.

Inexiste omissão quanto à fundamentação do valor da indenização por danos morais, uma vez que o acórdão analisou a contrevérsia e manteve os fundamentos da sentença.

IV. Conclusão: a) Rejeitados os embargos opostos por Davi de Araújo Oliveira. b) Acolhidos parcialmente os embargos opostos por Fator Realty Participações S/A, para redistribuir os ônus sucumbenciais, atribuindo ao autor 20% e às rés 80% das custas e honorários, mantendo o percentual e a base de cálculo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração simultâneos nº
0326978-06.2012.8.05.0001
, originário da Comarca de Salvador/BA, em que são Embargantes e Embargados
DAVI DE ARAÚJO OLIVEIRA e FATOR REALTY PARTICIPAÇÕES S/A
, ACORDAM os Desembargadores, integrantes da Terceira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos embargos opostos por
DAVI DE ARAÚJO OLIVEIRA
;
ACOLHER PARCIALMENTE
os embargos opostos por
FATOR REALTY PARTICIPAÇÕES S/
nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões,_________________________ 2025.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA